Tribunal: TJMT
Processo: 1014040-21.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014040-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO FIXO E ININTERRUPTO DO CASE MASCULINO – SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUIABÁ –MT -
LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INVIABILIDADE NAPLICAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

2.
A omissão estatal em não implementar condições para efetivar a integridade física dos menores infratores possibilita a atuação do Poder Judiciário no sentido de obrigar-lhe a cumprir normas constitucionais (artigos 5º, XLVII e 227) e legislação federal protetiva da criança e do adolescente (artigos 4º, 6º, 88, 106, 121, 123, 125, 131, 134 e 208), sem que, com isso, haja interferência indevida no Poder Executivo, conforme ressaltado.

3.
Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014040-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1015960-38.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor
do
Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar para determinar
que,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, com fulcro no art. 537 do CPC, realize a contratação temporária ou por concurso público de pelo menos 01(um) profissional de enfermagem para o atendimento fixo e ininterrupto do Case Masculino – Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso – Cuiabá –MT.

Em suas razões recursais (ID n. 135504197), o Agravante sustentou
a
necessidade de reforma da decisão agravada,
ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, em especial porque não foi demonstrada omissão ou desídia por parte do ente público estatal, uma vez que apesar de instaurado processo administrativo n. 145.293/2021, com autorização do Secretário de Segurança Pública para contratação temporária de 05 (cinco) profissionais enfermeiros ao Case Masculino de Cuiabá, o procedimento não foi concluído diante de parecer desfavorável da Controladoria-Geral do Estado, que opinou pela
impossibilidade da contratação temporária enquanto perdurasse a extrapolação do limite prudencial em virtude das condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Ressaltou que, o Estado de Mato Grosso não está alheio aos problemas relatados, adotando todas as providências administrativas necessárias à sua resolução, não havendo razão, no atual momento, que justifique uma intervenção judicial, na medida em que não há omissão voluntária do Estado.

Frisou, ainda, que, não cabe ao Poder Judiciário
imiscuir-se nos arranjos da Administração Pública, ainda mais quando é patente a ausência de omissão. Na ocasião, eventual demora na resolução administrativa do problema dos CASES’s do Estado de Mato Grosso está diretamente relacionada com a própria dificuldade do gestor diante das circunstâncias fáticas existentes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Defendeu, também, a violação ao art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92 que veda a concessão de liminares que esgotem o objeto da ação e que impliquem em irreversibilidade da medida.

Por fim, ressaltou a impropriedade na fixação das
astreintes
.

Por essas razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
.

O Agravante consignou a dispensa de
juntada das peças obrigatórias referidas nos incisos I e II, do
caput
, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico.

Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal (artigo 77 do RITJMT), conforme certidão de id. 135527670.

Em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau não foi possível visualizar os autos de origem, provavelmente por se tratar de feito sigiloso na origem, razão pela qual, foi determinada a intimação do agravante para que juntasse os documentos obrigatórios exigidos pelo

art. 1.017, I, do CPC
,
sob pena de inadmissibilidade recursal (id. 136806652); o que foi devidamente atendido pelo Agravante no id. 138046179.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

Contrarrazões no id. 150149655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório
.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1015960-38.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor
do
Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar para determinar
que,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, com fulcro no art. 537 do CPC, realize a contratação temporária ou por concurso público de pelo menos 01(um) profissional de enfermagem para o atendimento fixo e ininterrupto do Case Masculino – Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso – Cuiabá –MT.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, apesar de a Lei Federal nº. 8.437/92, em seu artigo 1º, §3º, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.

Tal entendimento tem o objetivo de efetivar a garantia constitucional da tutela jurisdicional pretendida, aplicando-se aos casos em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de determinada situação de fato.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do voto do Ministro Vicente Leal quando
relator
em sede de recurso especial:

[...]. Sem embargos, o parágrafo 3º, do artigo 1º, da Lei n.º 8.437/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal.

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.

Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional.

(STJ, 1ª Turma, REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado em 19/2/2001). [Destaquei].

Assim, constatada a possibilidade de concessão de tutela antecipada contra o Poder Público, no caso concreto, passo a análise do mérito do presente recurso.

Na espécie, vislumbra-se, que, ao deferir o pedido de tutela de urgência a Magistrada Singular consignou que,
restou demonstrado que, d
esde dezembro de 2020, o CASE de internação Masculina de Cuiabá-MT não conta com o profissional, sendo este de extrema importância para a atuação perante o ambulatório de saúde da instituição.

Destacou, ainda, que,
a Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), deixou claro que a competência para a criação, desenvolvimento e manutenção de programas para execução de tais medidas socioeducativas é dos Estados
.

Ressaltou, também,
ser indispensável a adoção das providências por parte do Estado de Mato Grosso no tocante a contratação do profissional de enfermagem para atendimento de saúde destinado aos adolescentes internados no Case Masculino – Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso – Unidade Cuiabá-MT, não sendo justificáveis as alegações do Estado de Mato Grosso de insuficiência financeira e falta de previsão orçamentária para a implementação da contratação, sobretudo diante do princípio da absoluta prioridade às crianças e adolescentes.

Frisou, outrossim, que,
restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso, apesar de ter ciência da necessidade de solucionar a irregularidade na falta do profissional de enfermagem na Unidade Socioeducativa Masculina de Cuiabá, não tomou providência à efetiva correção do problema existente, apenas mencionou que foi autorizado a contratação, que até a presente data não ocorreu.

In casu
, em que pese a discordância do Agravante, tenho que a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque,
evidenciada,
a priori
, a omissão estatal quanto à obrigação em garantir a integridade de direitos individuais dos internos do
Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso – Cuiabá –MT, em razão da inconteste falta de pelo menos 01(um) profissional de enfermagem para o atendimento fixo e ininterrupto do Case Masculino, não
sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.

Isso porque, a omissão estatal em não implementar condições para efetivar a integridade física dos menores infratores possibilita a atuação do Poder Judiciário no sentido de obrigar-lhe a cumprir normas constitucionais (artigos 5º, XLVII e 227) e legislação federal protetiva da criança e do adolescente (artigos 4º, 6º, 88, 106, 121, 123, 125, 131, 134 e 208), sem que, com isso, haja interferência indevida no Poder Executivo, conforme ressaltado.

P
or outro lado,
no que se refere à multa cominatória fixada contra o Poder Público, não obstante a permissibilidade dessa medida em sede de obrigação de fazer para forçar o ente público a cumpri-la, matéria, inclusive, pacificada neste Tribunal e no Colendo STJ, tenho por impertinente a sua imposição na hipótese dos autos.

Isso porque, havendo inadimplemento, os ônus decorrentes deverão ser suportados pela própria população que, em última análise, é quem recolhe os impostos que cobrem tais despesas.

De outro lado, tendo o julgador a discricionariedade de aplicar sanção em caso de inadimplemento, nos termos dos artigos 536,
caput
, §1º e 537 do CPC,

entendo que a penalidade de ordem pecuniária deve ser afastada, podendo, no entanto, ser substituída por outros meios coercitivos, tais como pena de desobediência e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Por isso, suspendo os efeitos da decisão recorrida apenas nesse ponto, até julgamento do presente recurso. Contudo, asseguro ao Juízo Singular que aplique outros meios coercitivos para garantir o cumprimento da decisão, se necessário.

Oportuno destacar que, o Agravante pugna pela suspensão da decisão no todo. Contudo, esclareço que a suspensão afetará tão somente a parte da decisão que fixou a multa, mantendo-se incólume todo o restante.

Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para dar provimento, em parte, ao recurso de agravo de instrumento, apenas para afastar a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão, pois, de uma análise perfunctória do conteúdo fático-probatório acostado aos autos, própria dessa fase processual, não vislumbro elementos suficientes para afastar a determinação de que o Estado de Mato Grosso adote providências imediatas no sentido de providenciar
a contratação temporária ou por concurso público de pelo menos 01(um) profissional de enfermagem para o atendimento fixo e ininterrupto do Case Masculino – Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso – Cuiabá –MT
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023